Tribunal: TCU
Processo: 034.983/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12421/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 034.983/2020-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Adricionne Souza de Carvalho (CPF XXX.966.332-XX); Adrilene Souza de Carvalho (CPF XXX.966.412-XX); Adrinete Souza de Carvalho (CPF XXX.493.672-XX); Cleia de Castro Ferreira (CPF XXX.462.282-XX); Dayse Maria Bernal Gomes (CPF XXX.067.787-XX); Denise Bernal Gomes Massad (CPF XXX.332.607-XX); Eduardo Ferreira Soares (CPF XXX.323.437-XX); Elaine Santos Ayres (CPF XXX.165.908-XX); Eliete Aparecida Ayres Lima (CPF XXX.117.828-XX); Elizabeth Ferreira Soares Miranda (CPF XXX.891.627-XX); Elizete Isabel Ayres Silva (CPF XXX.121.248-XX); Endy Nara Zolabarrieta Costa (CPF XXX.427.661-XX); Enzo Gabriel Zolabarrieta Costa (CPF XXX.427.311-XX); Joyce Castro Leite (CPF XXX.946.131-XX); Kellynson Otavio dos Santos Santana (CPF XXX.623.764-XX); Kennedy Santana da Silva (CPF XXX.570.434-XX); Lina Bento de Faria (CPF XXX.863.147-XX); Maria Jose de Souza Melo (CPF XXX.564.627-XX); Maria de Fatima Alves Siqueira (CPF XXX.054.587-XX) e Sandy Dayeni Zolabarrieta Costa (CPF XXX.723.811-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.